Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-98.2017.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000175-98.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA FIGUEIREDO JUNQUEIRA STAMATO - CPF: 167.107.438-61 (RECORRENTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, POR FUNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE MANIFESTOU-SE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR GUIMARÃES

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000175-98.2017.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FERNANDA FIGUEIREDO JUNQUEIRA STAMATO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

1º/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – MANTIDA A SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

Muito embora competente esta Justiça especializada, encontra-se ausente a existência de título executivo apto a fundamentar a demanda executiva, o que impõe a extinção frente à ausência de interesse de agir.

Desta feita, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida a ser mantida, porém não pela incompetência, mas sim pela falta de interesse de agir.

Recurso ao qual se nega provimento, mantendo-se a sentença por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 e art. 485, IV, do Código de Processo Civil. em razão da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença de extinção, pugnando pela sua reforma a fim de afastar a incompetência, determinando-se o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Púbico opinou pela sua não intervenção.

Contrarrazões não apresentadas pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão à Recorrente quanto a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o presente feito.

Ocorre, todavia, que, de sua análise, tenho por ausente a presença de título executivo em favor da Recorrente,
conditio sine qua non
para o manejo de demanda executiva, o que implica na extinção do feito, sem resolução do mérito, por fundamento diverso, qual seja, ausência de interesse de agir. Explico:

Narra a Recorrente que foi alvo de Execução Fiscal decorrente de multa ambiental (Feito nº 420-63.2006.811.0082), cujo trâmite se deu na Vara de Direito Ambiental desta comarca de Cuiabá/MT.

Na ocasião,

afirmou ter sido condenada no valor de R$ 19.856,13 (dezenove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), efetuando, porém, pagamento a maior no montante de R$ 33.762,62 (trinta e três mil setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), o que implica na existência de crédito perante o Estado de Mato Grosso no valor de R$ 13.906,49 (treze mil novecentos e seis reais e quarenta e nove centavos), então objeto da presente demanda executiva.

Ocorre que, da análise dos documentos anexados à exordial, notadamente em relação ao feito apontado pela Recorrente, verifico que, muito embora tenha o Juízo reconhecido o pagamento a maior, não impôs ao Estado de Mato Grosso qualquer condenação, servindo o fato apenas para fundamentar a sentença de extinção então prolatada.

Saliento ainda que, além de não condenar o Estado, ou seja, além de ausente qualquer sentença condenatória, o que afasta a existência de título executivo judicial, o Juízo ainda indeferiu a tentativa da Recorrente em ver por devolvido os valores pagos a maior, onde então indicou que deveria ser buscado em autos próprios, entenda-se ação de conhecimento, frente a inexistência de condenação.

Portanto, muito embora se mostre competente esta Justiça especializada, diversamente da conclusão do juízo de 1º grau, a autora carece de título executivo, não podendo manejar demanda executiva direta, o que acarreta na cogente extinção do feito, sem resolução do mérito, frente a falta de interesse de agir, de onde deverá aviar ação de conhecimento objetivando eventual devolução de valores pagos a mais.

Ressalto, necessário se faz a propositura de ação de cobrança ou restituição de valores, quando então, com eventual condenação do Estado, poderá manejar a competente demanda executiva.

Ante o acima exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, porém, por fundamento diverso, pelo não preenchimento dos pressupostos processuais de validade, moldes do artigo 485, VI NCPC, destacando que o juízo competente é sim o Juizado da Fazenda Pública, porém, ausente o título executivo neste momento prefacial.

Diante do resultado do julgamento, ocorrendo a sucumbência de qualquer sorte, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020